Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para impugnar decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que acolheu exceção de pré-executividade para excluir os sócios do polo passivo de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a ilegitimidade passiva dos sócios poderia ser arguida por meio de exceção de pré-executividade e se houve preclusão sobre a decisão de inclusão dos sócios na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, quando o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), presume-se sua responsabilidade, exigindo-se prova em embargos à execução. 5. No caso, os sócios não constam da CDA executada, o que permite a discussão da ilegitimidade passiva por exceção de pré-executividade. 6. A constituição definitiva do débito ocorreu após a retirada dos sócios da empresa, afastando sua responsabilidade tributária. 7. A matéria de legitimidade passiva é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva pode ser arguida por exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA. 2. A questão da legitimidade passiva é matéria de ordem pública e não está sujeita à preclusão."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 926; Lei no 6.830/1980, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; TJDFT, Acórdão 1622831, 0709402-29.2022.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 05/10/2022.